Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades do genitor, que teve sua renda diminuída em virtude de demissão comprovada nos autos. Quebra do sigilo fiscal demonstrou a veracidade dos argumentos do apelado, revelando-se proporcional e razoável a prestação alimentícia fixada na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida